Tribunal: TJDFT
Processo: 0039713-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA. RÉUS CITADOS POR EDITAL. PRINCÍPIO A CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
- Os honorários de sucumbência não se confundem com a remuneração específica pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz e independentemente do resultado final da ação. Por essa razão, são devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública mesmo quando sua atuação ocorrer na qualidade de curadora especial de réu ausente.
- Situação diversa no caso de declaração de prescrição intercorrente no bojo da execução. O devedor não pode se beneficiar da sua ocultação e pelo descumprimento da sua obrigação. Incidência do princípio da causalidade.
- O fato de o exequente não localizar o devedor para quitar o débito, não pode ensejar a condenação do credor em honorários advocatícios, em razão da extinção da execução pela prescrição intercorrente e motivada por causa superveniente não imputável ao credor, (AgInt no REsp 1783853/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a T., DJe 27/06/2019).
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.